Tribunal: TJDFT
Processo: 0003440-12.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA DE IDOSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Se não há recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 110 do CP e Enunciado n.o 146, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tendo por base a pena em concreto, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, do CP.

3. Recurso conhecido. Preliminar de prescrição acolhida para julgar extinta a punibilidade.